Tribunal: TJBA
Processo: 8018219-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018219-04.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. EC 87/2015. LC 190/2022. LEGISLAÇÃO ESTADUAL ANTERIOR. PORTAL NACIONAL DO DIFAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso interposto por PROXYS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA., em sede de mandado de segurança preventivo, com o objetivo de ver reconhecida a inexigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL), nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado da Bahia. Alega-se: (i) a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 14.415/2021, por ausência de norma geral à época de sua edição; e (ii) a impossibilidade de cobrança do DIFAL diante da alegada ausência de funcionamento pleno do Portal Nacional do DIFAL, previsto no § 2º do art. 24-A da LC 87/1996. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a cobrança do DIFAL/ICMS pelo Estado da Bahia com base em legislação estadual editada antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022; (ii) estabelecer se a suposta ausência de funcionamento pleno do Portal Nacional do DIFAL impede a exigibilidade do tributo no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR A cobrança do DIFAL com base exclusivamente em legislação estadual anterior à LC nº 190/2022 é inconstitucional, conforme decidido pelo STF no RE 1287019 (Tema 1093), que declarou a necessidade de norma geral veiculada por lei complementar para validar a exigência. A LC nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, introduziu a necessária normatização geral, tornando válida a cobrança do DIFAL pelos Estados, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal (art. 3º da LC 190/2022 c/c art. 150, III, “c”, da CF/1988). Nos termos fixados pelo STF nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, a LC 190/2022 não institui novo tributo nem majora carga tributária, não estando, portanto, sujeita à anterioridade anual, mas apenas à noventena. A cobrança do DIFAL, portanto, é válida a partir de 05/04/2022, data em que se completou o prazo de noventa dias da publicação da LC nº 190/2022. Quanto ao funcionamento do Portal Nacional do DIFAL, a impetrante não comprovou de forma inequívoca a ausência de infraestrutura tecnológica necessária para a apuração e o recolhimento do tributo, conforme exige o § 2º do art. 24-A da LC 87/1996. A ausência de prova pré-constituída da ilegalidade alegada inviabiliza a concessão da segurança, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ sobre o mandado de segurança preventivo. A sentença de primeiro grau está em consonância com a orientação jurisprudencial dominante, ao reconhecer a regularidade da cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022 e à luz da ausência de risco concreto de autuação indevida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cobrança do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte somente é válida a partir de 05/04/2022, nos termos da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC nº 190/2022. A ausência de funcionamento pleno do Portal Nacional do DIFAL não afasta, por si só, a exigibilidade do tributo, quando não comprovada de forma inequívoca e contemporânea a inviabilidade de cumprimento da obrigação tributária. A impetração de mandado de segurança preventivo exige prova pré-constituída da ilegalidade alegada, não sendo suficientes meras alegações genéricas de risco futuro. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c”; LC 87/1996, art. 24-A, § 2º; LC 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1287019 (Tema 1093), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24.02.2021; STF, RE 1221330 (Tema 1094), Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 16.06.2020; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; TJBA, Apelação nº 8030487-27.2022.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Andrea Paula Matos, j. 23.04.2024; TJBA, Apelação nº 8056130-84.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 23.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018219-04.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PRIVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator